Tribunal: TJMT
Processo: 1014520-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014520-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. D. C. M. T. - CPF: 085.605.861-05 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA A MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A DETERMINAR A EXCEPCIONALIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A decisão que majora o valor da astreinte, anteriormente fixada, não reclama a urgência hábil a permitir a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, para o conhecimento da matéria. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça permitir o conhecimento de matérias alheias a esse rol, o valor da multa cominatória pode ser debatido em sede de apelação cível, inclusive em liquidação de sentença, sem prejuízo à parte
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021